Tribunal: STF
Processo: HC 183302
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal de Navegantes/SC, no processo nº 5001669-45.2020.8.24.0135, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 4 de março de 2020, e de outras duas pessoas, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 157, § 2º, incisos II e V (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima), do Código Penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 568.666, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta viável a substituição da custódia preventiva por domiciliar. Menciona a crise sanitária relacionada à pandemia de covid-19, dizendo recomendada a adoção de medidas preventivas voltadas a evitar a propagação da doença. Reportando-se a atestado médico, ressalta ser o paciente portador de miocardiopatia dilatada grave, integrando grupo de risco.
    Requer, no campo precário e efêmero, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que, no habeas corpus nº 5007186-48.2020.8.24.0000, a Relatora, no dia 31 de março, implementou medida de urgência para substituir a preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico.
    A fase é de apreciação da liminar. 
    2. Ante a notícia de haver a Relatora, no habeas corpus nº 5007186-48.2020.8.24.0000, impetrado no Tribunal de Justiça, deferido medida acauteladora para converter a custódia provisória do paciente em prisão domiciliar, tem-se o prejuízo do pedido de liminar, no que voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator